Tribunal: TJDFT
Processo: 0704002-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TEMA 106/STJ. FORNECIMENTO DE FÁRMACO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS FIXADOS NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.657.156/RJ, TEMA 106. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do réu na obrigação de fornecer o medicamento não padronizado ADALIMUMABE, por força da doença que a acomete – Retocolite Ulcerativa.
2. O STJ firmou tese no julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema no 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
3. Na espécie, a autora apresenta quadro clínico de Retocolite Ulcerativa. O relatório médico acostado ao feito indica a necessidade do tratamento com o medicamento vindicado, nos seguintes termos: “A paciente é portadora de retocolite ulcerativa há 10 anos em uso de Mesalazina e Azatioprina apresentando frequentes descompensações da doença com várias complicações, chegando a sangramento retal maciço e diarreia muco sanguinolenta, distensão abdominal, queda da albumina, desnutrição grave com perda de peso de 10 Kg no período. Anemia intensa com Hb=5,5 tendo ficado internada no Hospital do Guará onde recebeu transfusão de sangue devido risco de parada cardiorrespiratória pois apresentava hipertensão severa e palidez cutânea. Após usar adalimumabe de 15/15 dias apresentou melhora significativa do quadro clínico evitando que a mesma evoluísse para cirurgia. Portanto sem a medicação a mesma corre risco de descompensação de sua doença” – ID 19973344.
4. O parecer técnico do núcleo de apoio técnico ao Judiciário – NATJUS (ID 19973999), concluiu que a demanda é “não justificada”, haja vista que: “existem três fármacos anti-TNF aprovados no Brasil para o tratamento da retocolite ulcerativa: adalimumabe, infliximabe e o golimumabe”; “dentre os fármacos anti-TNF aprovados no Brasil para o tratamento da retocolite ulcerativa, somente o infliximabe é padronizado pelo Ministério da Saúde via PCDT para o tratamento dessa doença”; “não existem evidências advindas de comparações diretas de que um fármaco anti-TNF seja melhor do que o outro no tratamento da retocolite ulcerativa”; “na ausência do adalimumabe, a paciente poderá utilizar outro fármaco anti-TNF disponível e padronizados no SUS para o tratamento da retocolite ulcerativa, tal como o infliximabe, sem prejuízo de eficácia a princípio”.
5. No caso concreto, o médico da rede pública que acompanha a paciente declarou que a autora já estava fazendo uso do medicamento pretendido (Adalimumabe), desde novembro de 2019, com fornecimento regular pelo SUS e remissão da doença com boa resposta. Muito embora tenha sido indicada a administração de outro fármaco fornecido pela rede pública de saúde, o Infliximabe, tal medicação necessita de infusão em ambiente hospitalar e, tendo em vista o cenário de pandemia e o fato de a ora recorrente ser imunossuprimida, há risco de contaminação (ID 19974020). Já o Adalimumabe, além de ser indicado pela ANVISA para a doença Retocolite Ulcerativa (ID 19974018), pode ser aplicado em domicílio.
6. Nesse contexto, encontram-se presentes os requisitos autorizadores previstos no tema 106/STJ para o fornecimento do medicamento Adalimumabe.
7. A incapacidade financeira da autora em arcar com os custos do tratamento foi comprovada, haja vista os documentos carreados ao feito, aptos a corroborar a hipossuficiência da requerente.
8. Lado outro, existe laudo fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste a autora, que atesta a imprescindibilidade e necessidade do medicamento, com registro na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência, assim como a inadequação dos fármacos fornecidos pelo SUS no tratamento da moléstia, sobretudo quando observado o quadro clínico da autora e o risco atual de contaminação.
9. Pelas razões expostas, a reforma da sentença para determinar ao Distrito Federal que disponibilize o medicamento Adalimumabe, nos termos da prescrição médica e pelo tempo que perdurar a sua necessidade, é medida que se impõe.
10. Recurso conhecido e provido para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 5 (cinco) dias, disponibilize o medicamento Adalimumabe, nos termos da prescrição médica e pelo tempo que perdurar a sua necessidade, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio do fármaco pleiteado.
11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.